Tribunal: TJBA
Processo: 8004510-25.2022.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004510-25.2022.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Advogado(s)
:

APELADO: POLIANA DOS SANTOS COSTA

Advogado(s)
:
INGRID SILVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DE CNH. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CONDUTOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito da Bahia – Detran/BA contra sentença que julgou procedente ação anulatória ajuizada pela parte autora, reconhecendo a nulidade do auto de infração e do processo administrativo que culminaram na suspensão da CNH, bem como condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.934,70.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação da condutora infratora, distinta da proprietária do veículo, invalida o processo administrativo que culminou na aplicação de multa e suspensão da CNH; (ii) estabelecer se a suspensão indevida do direito de dirigir gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contraditório e a ampla defesa constituem garantias fundamentais asseguradas pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal, devendo ser observados em processos administrativos de trânsito.

A Resolução CONTRAN nº 723/2018, em seus arts. 5º e 10, §§ 3º e 6º, bem como os arts. 22, VI, e 282, § 1º, do CTB, exigem a notificação do infrator.

A remessa de notificações exclusivamente ao proprietário do veículo, sem comunicação ao condutor infrator, viola o devido processo legal e afronta a Súmula 312 do STJ, que exige a notificação tanto da autuação quanto da aplicação da penalidade.

O STJ, no Tema Repetitivo 105, firmou entendimento de que a ausência de notificação do infrator no prazo de 30 dias enseja decadência do direito de punir, impondo o arquivamento do auto de infração.

A suspensão indevida do direito de dirigir extrapola o mero aborrecimento, configurando dano moral, uma vez que afeta a liberdade de locomoção e causa angústia ao indivíduo.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CTB, arts. 22, VI, 282, § 1º; Resolução CONTRAN nº 723/2018, arts. 5º e 10, §§ 3º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 312; STJ, Tema Repetitivo nº 105.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8004510-25.2022.8.05.0230
, em que figuram, como apelante,
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
, e, como apelad
a
,
POLIANA DOS SANTOS COSTA
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em,
negar provimento ao apelo,
na esteira do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06